Tribunal: TJSP
Processo: 1003446-75.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Cobrança de dívida não contraída pela autora - Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito cobrado – Lesão extrapatrimonial configurada – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento que deve ser realizado de acordo com os critérios da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Cobrança de dívida não contraída pela autora - Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito cobrado – Lesão extrapatrimonial configurada – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento que deve ser realizado de acordo com os critérios da prudência e razoabilidade – Indenização arbitrada em R$6.000,00 em razão das peculiaridades do caso examinado (inexistência de negativação desabonadora) - Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003446-75.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANDRA
MARIA DE SANTANA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LUIZACRED
S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003446-75.2020.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 43147 hb
2
VOTO No: 43147
APEL. No: 1003446-75.2020.8.26.0007
COMARCA: São Paulo (3a V. Cível)
APTE.: Sandra Maria de Santana Silva (A)
APDOS.: Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e
Investimento e Itaú Unibanco S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral
Cobrança de dívida não contraída pela autora - Imutabilidade
do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexigibilidade do
débito cobrado
Lesão extrapatrimonial configurada

Damnum in re ipsa Indenização devida Arbitramento que
deve ser realizado de acordo com os critérios da prudência e
razoabilidade Indenização arbitrada em R$6.000,00 em razão
das peculiaridades do caso examinado (inexistência de
negativação desabonadora) - Procedência redimensionada nesta
instância ad quem Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral (cobrança de dívida não
reconhecida pela autora, fls. 01/07 e 11/23) intentada por Sandra
Maria de Santana Silva em face de Luizacred S.A. Sociedade de Crédito,
Financiamento e Investimento e Itaú Unibanco S.A., julgada procedente
em parte pela r. sentença de fls. 83/87, de relatório a este integrado,
para declarar a inexigibilidade do débito descrito na prefacial. Em razão
da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada a arcar com
metade das custas e despesas processuais mais a honorária do ex
adverso arbitrada, segundo prudente apreciação equitativa, em
R$1.000,00, observada a gratuidade da justiça concedida à
demandante (fls. 24).
Apelou a autora em busca da reforma parcial
aduzindo, em resumo, que (1) sofreu dano moral passível de reparação
e (2) a indenização deve ser arbitrada em R$34.967,66 (fls. 89/93).
O recurso é tempestivo, foi respondido e é isento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003446-75.2020.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 43147 hb
3
preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. Ab initio, insta registrar a imutabilidade do
capítulo da r. sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito
controvertido, restando examinar a pretensão recursal autoral de
condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral.
4. Conquanto não tenha havido negativação do nome
da vítima nos órgãos de proteção ao crédito, a ofensa moral reclamada é
resultante inexorável dos transtornos, angústia e frustração causados à
apelante, que sofreu cobrança insistente de dívida que não contraiu e
gastou tempo considerável para se ver livre desse constrangimento a
que não deu causa (teoria do desvio produtivo do consumidor).
É damnum in re ipsa em razão do sofrimento,
constrangimento e perturbação exacerbada causada à apelante, os
quais, certamente, extrapolam os meros dissabores da vida cotidiana
não indenizáveis.
Cuida-se, portanto, de compensação ou atenuação da
ofensa moral injustamente assacada pelas financeiras apeladas,
impondo-se mensuração equânime que se preste à moderada satisfação
da vítima sem lhe propiciar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo,
desestimular o agente quanto a eventual recidiva.
Nesse cenário de adversidade ao consumidor e de
reprochável conduta do fornecedor, o quantum indenizatório deve ser
fixado de acordo com os critérios da prudência e razoabilidade.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003446-75.2020.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 43147 hb
4
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame, humilhação
ou transtorno a que acometida. Não pode, entretanto, o dever
reparatório ser convertido em instrumento propiciador de vantagem
exagerada ou de enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Desta feita, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade e levando-se em consideração as peculiaridades do caso
examinado (inexistência de negativação desabonadora), arbitra-se a
indenização por dano moral no valor de R$6.000,00, corrigido
monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula STJ no 362) mais
juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso
(responsabilidade extracontratual art. 398 do Código Civil e Súmula
STJ no 54), que deve ser considerada a data da primeira cobrança
indevida de que se tomou notícia, em 10.06.2019 (fls. 11).
5. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para condenar as financeiras rés solidariamente ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$6.000,00, corrigido
monetariamente a partir deste arbitramento mais juros moratórios
legais a partir do evento danoso (10.06.2019, fls. 11).
Em razão da sucumbência, os réus deverão arcar,
também de forma solidária, com o pagamento da integralidade das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados,
segundo prudente apreciação equitativa, em R$1.700,00, com fulcro
nos arts. 85, §§ 2o e 8o e 86, caput, do Código de Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica